Tribunal: TJSP
Processo: 2266381-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266381-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante
MATHEUS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVÊA e Paciente VINICIUS
LEANDRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266381-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2266381-74.2020.8.26.0000
COMARCA: TAUBATÉ - 2a VARA CRIMINAL
PACIENTE: VINICIUS LEANDRO DA SILVA
IMPETRANTE: MATHEUS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVÊA
VOTO No 50.899
Habeas Corpus Paciente investigado - Trancamento
da ação penal - Inocência - Responsabilidade penal
do paciente deve ser decidida no curso da ação penal
- Matéria de prova Estreita via do “habeas corpus”
que não comporta dilação probatória Alegação não
conhecida.
Impetração não conhecida.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
MATHEUS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVÊA, em favor de
VINICIUS LEANDRO DA SILVA, alegando que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da 2a Vara Criminal, da
Comarca de Taubaté. Objetiva seja trancada a ação penal, aduzindo, em
síntese, tratar-se de conduta atípica e que a presente ação está alicerçada
em provas ilícitas (fls. 01/10).
Indeferida a liminar, foram oferecidas as informações,
tendo a D. Procuradoria Geral de Justiça opinado pela denegação da
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266381-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
A impetração não merece ser conhecida.
Com efeito, quanto à responsabilidade penal do
paciente, isto é, a alegação de que se trata de conduta atípica e que a ação
penal está alicerçada em provas ilícitas, insta salientar que tais questões
devem ser decididas no curso da ação penal, em primeira instância, uma
vez que não cabe dilação probatória na estreita via do “habeas corpus”.
Neste sentido:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
reiteradamente acentuado que a via sumaríssima do 'habeas corpus' não se
revela idônea à apreciação de pedido cujo fundamento supõe a necessária
análise de um conjunto probatório complexo, a reclamar deslinde em sede
processual adequada.” (STF HC 68.818-7 - Rel. Min. Celso de Mello
DJU 26.3.93, p. 5003).
Portanto, a prova da participação ou não do paciente
na prática do delito deverá ser produzida perante o juízo de origem.
Desta forma, como se vê, o writ não é mesmo a via
adequada para pleitear matéria de prova, a qual deve ser discutida no bojo
da ação penal de origem.
Ante o exposto, não se conhece da impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266381-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator